Tribunal: TJMT
Processo: 1014817-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014817-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALQUIRIA DA SILVA COSTA - CPF: 468.404.001-15 (RECORRENTE), BRUNA DOMICIANO NIETTO - CPF: 473.249.608-39 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS 8 DIAS. PRAZO DA RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. INAPLICABILIDADE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Valquíria da Silva Costa
contra sentença do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, em razão do
extravio temporário de bagagem
ocorrido em voo de retorno de Recife/PE para Cuiabá/MT, realizado em
25/02/2025
, com
restituição apenas em 05/03/2025
, ou seja,
após oito dias
do desembarque. A recorrente sustenta que o episódio gerou sofrimento e transtornos relevantes, configurando dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o extravio temporário de bagagem, ainda que restituída dentro ou próximo ao prazo regulamentar de sete dias da Resolução no 400/2016 da ANAC, gera dano moral indenizável; e (ii) fixar o valor da indenização, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
contrato de transporte aéreo
configura relação de consumo, atraindo a incidência do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que impõe
responsabilidade objetiva
ao transportador pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

O
Tema 210 de Repercussão Geral do STF
afasta a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de
danos extrapatrimoniais
, aplicando-se integralmente as normas de proteção do consumidor.

O
prazo de sete dias
previsto no
art. 32, § 2o, I, da Resolução no 400/2016 da ANAC
serve apenas para diferenciar o extravio temporário da perda definitiva da bagagem para fins de indenização
material
, não constituindo
excludente de responsabilidade civil
pelos danos morais sofridos pelo passageiro durante o período de privação dos seus pertences.

O dever primário da companhia aérea consiste na
entrega simultânea da bagagem e do passageiro
no destino final. O descumprimento desse dever — com privação de bens pessoais por
oito dias
—
extrapola o mero aborrecimento cotidiano
e caracteriza
falha relevante na prestação do serviço
, ensejando dano moral
presumido (in re ipsa)
.

O fato de tratar-se de
voo de retorno
pode ser considerado na
quantificação
, mas não afasta a configuração do dano moral, pois subsiste o sofrimento e a incerteza do consumidor diante da ausência de seus pertences por tempo prolongado.

O
quantum indenizatório
deve ser fixado em valor que concilie o caráter
compensatório e pedagógico
da condenação, evitando enriquecimento sem causa. Consideradas as circunstâncias do caso — extravio por oito dias e voo de retorno — é adequada a fixação da indenização em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Recurso provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

O prazo de sete dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do extravio temporário de bagagem.

O extravio temporário de bagagem por prazo prolongado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa).

O fato de se tratar de voo de retorno influencia na quantificação, mas não afasta a configuração do dano moral se vislumbrado isoladamente.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE no 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral).

TJMT, Ap Cív no 1011553-60.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024, DJE 03.04.2024.

TJMT, Ap Cív no 1047733-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.05.2024, DJE 21.05.2024.

TJMT, Ap Cív no 1027456-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.05.2024, DJE 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025